Tribunal: TJDFT
Processo: 0735245-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ART. 40, § 4o-B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. OMISSÃO LEGISLATIVA. INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DE DIREITOS E LIBERDADES CONSTITUCIONAIS OU DAS PRERROGATIVAS INERENTES À NACIONALIDADE, SOBERANIA E CIDADANIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA INEXISTENTE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. DESNECESSIDADE DE LEI FEDERAL. REQUISITOS OBJETIVOS. PRINCÍPIO DA PRECEDÊNCIA DA FONTE DE CUSTEIO. DISPENSA DA FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LC 51/1985. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de mandado de injunção impetrado contra ato omissivo do Governador do Distrito Federal, cujo objeto é o reconhecimento do direito à aposentadoria especial prevista no artigo 1o, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar n. 51/1985, c/c artigo 40, § 4o-B, da Constituição Federal e artigo 5o, § 1o, e artigo 10, § 2o, inciso I, da Emenda Constitucional n. 103/2019.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste se há omissão do Poder Público distrital em relação à regulamentação da aposentadoria especial dos servidores ocupantes do cargo de agente socioeducativo.
III. Razões de decidir:
3. A Emenda Constitucional n. 103/2019 estabeleceu critérios diferenciados para a aposentadoria especial dos agentes socioeducativos e inseriu diretamente na esfera de atribuições dos entes federativos a competência para a edição de lei suplementar sobre a matéria, cujo processo legislativo deve, necessariamente, ser deflagrado por iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal, com exclusão do Poder Legislativo, nos termos da Lei Orgânica do Distrito Federal, de maneira que inexiste litisconsórcio necessário com a Câmara Legislativa.
4. Inexiste a competente regulamentação suplementar do disposto no § 4o-B do artigo 40 da Constituição Federal desde a vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019, o que evidencia a mora do legislador ordinário distrital por tempo juridicamente relevante e sem justificativa aparente, bem como inviabiliza o exercício do direito à aposentadoria especial, segundo critérios diferenciados, pelos agentes socioeducativos no âmbito do Distrito Federal.
5. A aposentadoria especial dos agentes socioeducativos consiste em direito subjetivo já implementado pela Emenda à Constituição n. 103/2019 e resta aos Estados e ao Distrito Federal a necessária regulamentação suplementar, de modo que inexiste discricionariedade administrativa e os entes federativos não estão dispensados deste encargo, segundo critérios de conveniência e oportunidade.
6. Não se verifica violação ao princípio da preexistência de fonte de custeio, porque a norma do artigo 195, § 5o, da Constituição Federal é orientada para o legislador ordinário e será objeto da lei complementar de competência dos Estados e do Distrito Federal, que atualmente não existe, a qual deverá dispor sobre a organização, funcionamento e responsabilidade na gestão dos regimes previdenciários.
7. O parágrafo único do artigo 8o da Lei n. 11.300/2016 dispensa a fixação de prazo razoável para que o Impetrado promova a edição da norma regulamentadora quando comprovado o descumprimento de ordem de injunção anterior no mesmo sentido. No âmbito deste Conselho Especial, já houve, diversas vezes, a determinação de prazo razoável de 90 (noventa) dias para a edição da norma regulamentadora e que foi descumprido pelo Impetrado.
8. Diante da mora legislativa do poder público que está inviabilizando o exercício constitucionalmente garantido, assegura-se ao impetrante a análise de sua situação fática pela autoridade administrativa competente, em relação ao pedido de pedido de aposentadoria especial e do respectivo abono de permanência, tendo como balizas os ditames da Lei Complementar n. 51/1985, que trata da aposentadoria do servidor público policial.
IV. Dispositivo:
9. Ordem de injunção concedida.